Tribunal: TJPA
Processo: 0013811-16.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013811-16.2018.8.14.0039

APELANTE: PAULO POMBO TOCANTINS

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUB DO MUN DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PREVISÃO NO REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO MENCIONADO DIREITO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE FORMA ANÁLOGA DE LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAULO POMBO TOCANTINS visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos do MANDADO DE INJUNÇÃO (proc. 0013811-16.2018.8.14.0039) impetrado pelo ora recorrido, julgou procedente o pedido inicial, cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pedido para reconhecer a mora legislativa da autoridade coatora, fixando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para que proceda à colmatação do art. 190 da Lei n. 422/90 e, caso não o faça, determinar que seja aplicado ao caso as Leis n. 8.112/90 e 8.270/91 e demais atos normativos aplicáveis aos conflitos e ações judiciais que envolvam o direito previsto no art. 190, da Lei n. 422/90.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários, pois incabíveis à espécie (art. 25 da Lei n. 12.016/09 c/c art. 14, da Lei n. 13.300/16).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14 da Lei n. 12.016/09 c/c art. 14, da Lei n. 13.300/16).

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Paragominas/PA, 16 de outubro de 2019.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito.”

Inconformado, Paulo Pombo Tocantins interpôs o presente recurso de apelação (id. 5492293 – págs. 1/14) sustentando, em síntese, que o apelado ajuizou o mandado de injução com o intuito de suprir a lacuna prevista no art. 190 da Lei Municipal nº 422/87 referente à gratificação pelo trabalho realizado com risco de vida ou saúde.

Diz que o adicional de periculosidade e insalubridade para os servidores públicos não estava disposto na Constituição Federal, portanto no presente caso não caberia mandado de injunção.

Arrola diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expõe.

Fala a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal e no que concerne ao aumento de despesa com gasto de pessoal.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Conforme certificado nos autos, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (id. 5492293 – pág. 19).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
58545525 – págs. 1/6
, opinou pela confirmação da sentença, em remessa necessária, e pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível e a remessa necessária, pelo que passo a apreciá-los.

Verifico que o cerne da razão recursal cinge-se à reforma da sentença “a quo” que julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência de omissão e mora legislativa no que diz respeito à regulamentação dos adicionais de risco de vida, insalubridade e periculosidade conferidos aos servidores públicos do Município de Paragominas que laboram sob condições de risco à saúde e integridade física.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de que os adicionais de insalubridade e periculosidade não estavam previstos como direitos dos servidores públicos e, portanto, não poderiam ser concedidos, bem como que não poderia conceder tais gratificações, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, e pelo fato de haver, com isso, um aumento da despesa municipal.

A irresignação não merece acolhimento.

Pois bem.

A respeito da questão, o Município de Paragominas promulgou a Lei nº 422/87 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Paragominas), que em seu art. 190 dispôs sobre a gratificação pela execução de trabalho, com risco de vida ou saúde, no que toca ao trabalho insalubre ou perigoso aos servidores municipais, porém não regulamentou mencionado dispositivo, que possui o teor seguinte:

“SUBSEÇÃO IV

DO TRABALHO INSALUBRE OU PERIGOSO

Art. 190- A gratificação pela execução de trabalho, com risco de vida ou saúde, depende da Lei.”

O adicional de insalubridade e periculosidade, por sua vez, está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

O art. 39 da CF/88, no entanto, ao ser alterado pela Emenda n. 19/1998, não mais constou em seu corpo, precisamente no inciso XXIII, que determina que sejam estendidos aos servidores ocupantes de cargo público os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais, o referido adicional,
verbis
:

“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Nota-se, portanto, que os adicionais de insalubridade e periculosidade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, os quais foram estendidos aos servidores públicos, não consta mais no rol do § 3º do art. 39 da referida Carta.

A Emenda Constitucional nº 19/98, deve ser ressaltado, não suprimiu o direito ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e perigosas e alíquotas a serem aplicadas.

Desse modo, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98.
POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
.

(RE 543.198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012).” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. HORA EXTRAORDINÁRIA. 1. POSSIBILIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DISPOR SOBRE VANTAGEM OU GARANTIA NÃO VEDADA OU NÃO DISCIPLINADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. INCABÍVEL RECURSO PELA ALÍNEA D DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (AI 784572-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.3.2011).

No mesmo diapasão, o seguinte precedente do TJ/MG:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. A gratificação por exercício de atividade insalubre depende de previsão legal, conforme estabelece o art. 39, §3º, da CR/88. II. Os servidores públicos dos quadros do Município de Coronel Murta não fazem jus ao adicional de insalubridade, por ausência de previsão específica regulamentando a matéria. (TJ-MG – AC: 10034140044859001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).”

No caso dos autos, constato que existe a Lei n° 422/87, estabelecendo em seu art. 190 as gratificações por risco de vida e saúde, porém carece de regulamentação no sentido de se estabelecer os parâmetros das aludidas gratificações.

Quanto ao argumento do apelante de que o Município de Paragominas não poderia aumentar as despesas com gastos com pessoal sem o devido aumento da receita por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo não prosperar tal argumentação, na linha, aliás, de julgamentos proferidos pelo STF e TJ/MG, conforme se pode verificar pela leitura das ementas a seguir reproduzidas:

“EMENTA: I - A verba percebida a título de estabilidade financeira - instituto cuja constitucionalidade tem sido afirmada pela jurisprudência do STF - é vantagem de caráter individual que, por esse motivo, não está sujeita ao teto do art. 37, XI, CF. II - A elevação das despesas de pessoal acima do limite previsto no art. 169 da Constituição não elide direitos subjetivos do servidor. III - Falta de prequestionamento da matéria relativa ao art. 37, XIV, da Constituição. Incidência das Súmula 282 e 356. (RE 201499, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24/04/1998, DJ 29-05-1998 PP-00013 EMENT VOL-01912-03 PP-00454)

“APELAÇÕES CÍVEIS. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO. RÉU REVEL. HONORÁRIOS EM SEU BENEFÍCIO NÃO DEVIDOS. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA AO SERVIDOR. ARGUMENTO RELATIVO A LIMITE ORÇAMENTÁRIO. AFASTAMENTO. 1° APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 2° APELO IMPROVIDO. I – Os adicionais de insalubridade e periculosidade não decorrem automaticamente de previsão constitucional, uma vez que não foram previstos para os servidores públicos, consoante art. 39, §3° da CF.

Inexistindo regulamentação no âmbito estadual, não há como conceder o direito pleiteado. II - Se o réu foi revel, não há como beneficiá-lo ao recebimento dos honorários em detrimento de sucumbência recíproca. Nesse ponto, merece provimento o apelo do autor. III - A diferença salarial relativa a direitos do servidor, tais como férias, vencimento, gratificações e auxílios, não se sujeitam aos limites com gastos de pessoal consignados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Desprovido o apelo da UEA. IV – Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da UEA conhecida e não provida. (TJ-AM - AC: 06161424420208040001 AM 0616142-44.2020.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 26/07/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2021).”

Conforme bem salientou a Exma. Procuradora de Justiça em sua manifestação:

“
Caso não seja devidamente regulamentada
, entende-se como acertada a decisão do MM.° Juízo ao estabelecer as leis que devem ser aplicadas ao presente caso, tais quais: a Lei n° 8.112/90, a qual versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais; e a Lei n° 8.270/91, a qual dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de vencimentos.” (grifei)

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche, por resta patente a omissão e mora em regulamentar os adicionais de risco de vida, insalubridade e periculosidade aos servidores públicos do Município de Paragominas, regidos pela Lei Municipal n° 422/87.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Ante o exposto, na linha do entendimento do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2022